Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Continuidade delitiva. Fração. Danos morais. Redução.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu, seu padrasto, a tocou na parte íntima, por baixo da roupa, e, em outro dia, tentou introduzir o pênis na vagina dela, a segurando com força pelos braços, corroboradas pelos depoimentos da mãe dela e da irmã do réu, são provas do crime de estupro de vulnerável.
2 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Se a vítima, embora tenha dito que os abusos ocorreram entre os anos de 2017 e 2021, na residência da família, individualizou apenas duas condutas do réu, deve ser adotada a fração mínima de 1/6 para aumento da pena, mais favorável.
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 - Apelação provida em parte.